Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725471-70.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: LEILA GOMES DE BARROS REGO AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DESPACHO LEILA GOMES DE BARROS REGO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta que a matéria está prequestionada, bem como que o apelo não é genérico, sobretudo, porque que a fundamentação lançada permite a exata compreensão da controvérsia. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018